Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727336-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVAILTON TEIXEIRA MACHADO EMBARGADO: CONSTRUTORA BRASILIA HOME LTDA - ME, LUIS HENRIQUE DA SILVA GOMES, YARA MARIA FERREIRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIVAILTON TEIXEIRA MACHADO. Intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 19:17:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator